Tribunal: STF
Processo: Rcl 48906
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental em reclamação, ajuizada em favor de Vinicius de Moraes Mendes contra ato do Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tupã/SP, que teria contrariado a decisão desta Corte nos autos do habeas corpus 165.704.
    Consta dos autos que o reclamante está sendo investigado pelo suposto cometimento das infrações correspondentes aos artigos 16, §1º, inciso I, e 12, "caput", ambos da Lei 10826/0 (Estatuto do Desarmamento).
    A defesa alega ofensa à ordem coletiva emanada da Segunda Turma no HC coletivo n. 165.704, de minha relatoria. 
    Afirma que o reclamante possui um filho de 7 (sete) anos que vive e depende da guarda e subsistência própria do pai.
    Acrescenta que “A mãe da criança é ausente e não tem condições econômicas e sociais de cuidar e manter o filho. Por isso, há cerca de 3 (três) anos, acertaram que a guarda de fato ficaria com o pai, ora requerente, VINÍCIUS DE MORAES MENDES. ”(eDOC 1, p. 2).
    Aduz que “a sua mãe, avó paterna ficou com a criança, mas também não tem condições de ficar com o neto por questões de saúde e financeira, e além disso, devido ao trabalho é muito ausente da residência. Ela é doméstica e trabalha em casa de família, onde também auxilia como cuidadora de uma idosa e por muitas vezes pernoita no trabalho.”(eDOC 1, p. 3).
    Afirma que possui trabalho fixo e residência fixa. 
    Requer seja julgada procedente a reclamação, para que a prisão preventiva seja substituída por prisão domiciliar. (eDOC 1)
    Solicitei informações à autoridade reclamada (eDOC 15). As informações foram prestadas (eDOC 17).
    Em decisão de 20.8.2021 julguei improcedente a reclamação. (eDOC 22). 
    A defesa apresentou agravo regimental requerendo a reconsideração da decisão, afirmando, em síntese, que o agravante é o único responsável pelos cuidados do filho.
    Acrescenta que “Nos autos procurou-se demonstrar que o pai é o único responsável pelo filho. A avó, apenas permaneceu com o filho, porque como demonstrado, a mãe não apresenta essa possibilidade por não ter residência fixa e condições de criar o filho” e que “A avó FICOU com o neto (pois lá foi deixado) e não assumiu essa responsabilidade, como consta na declaração feita de próprio punho.” (eDOC 22).
    É o relatório.
    Decido. 
    De fato, a decisão anterior merece ser reconsiderada. Explico. 
    Nesta reclamação, argumenta-se ofensa ao entendimento firmado pela Segunda Turma no HC coletivo n. 165.704 (de minha relatoria, julgado em 20.10.2020), em que se concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão cautelar dos pais e responsáveis por crianças menores e pessoas com deficiência, desde que observadas as seguintes condicionantes: 
    (i) presença de prova dos requisitos do art. 318 do CPP, o que poderá ser realizado inclusive através de audiência em caso de dúvida sobre a prova documental carreada aos autos;
    (ii) em caso de concessão da ordem para pais, que haja a demonstração de que se trata do único responsável pelos cuidados do menor de 12 (doze) anos ou de pessoa com deficiência, nos termos acima descritos;
    (iii) em caso de concessão para outros responsáveis que não sejam a mãe ou o pai, a comprovação de que se trata de pessoa imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;
    (iv) a submissão aos mesmos condicionamentos enunciados no julgamento do HC nº 143.641/SP, especialmente no que se refere à vedação da substituição da prisão preventiva pela segregação domiciliar em casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, ou contra os próprios filhos ou dependentes;
    (v) a concessão da ordem, em caráter emergencial, nos casos elencados na Recomendação nº 62/2020 do CNJ, para substituição da prisão preventiva por domiciliar ou concessão de saída antecipada do regime fechado ou semiaberto, nos termos da Súmula Vinculante 56 desta Corte;
    (vi) a comunicação da ordem ao DMF para acompanhamento da execução;
    (vii) a expedição de ofício a todos os Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais, com cópia desta decisão, para que comuniquem a esta Corte os casos de concessão de habeas corpus com base neste julgamento, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias.
    Analisando detidamente os autos, verifico que, de fato, o reclamante é o único responsável pela criança. 
    Consigno que os documentos acostados aos autos demonstram a presença dos requisitos do art. 318, VI do CPP, ou seja, o requerente é o único responsável pelos cuidados de menor de 12 (doze) anos de idade.
    Consigno também a existência das condicionantes estabelecidas no HC coletivo n. 165.704, acima colacionadas. 
    Ressalto que neste HC paradigma entendeu-se por privilegiar a norma do art. 318, III e VI do CPP, de modo que, se a mãe não está presente, isso pode justificar a substituição da preventiva por domiciliar. É o caso destes autos. 
    Ademais, ressalta-se o fato de que o crime supostamente cometido pelo reclamante, não foi praticado com violência ou grave ameaça. (eDOC 17) 
    Ante o exposto, com base no artigo 161, parágrafo único, do RI/STF, reconsidero a decisão anterior e julgo procedente a presente reclamação para revogar a prisão decretada em desfavor de Vinicius de Moraes Mendes, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:
    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juízo de origem, para informar e justificar atividades (inciso I);
    b) recolhimento domiciliar noturno, das 20h às 6h, com proibição de contato com pessoas estranhas ao seu convívio no referido período; e
    c) proibição de se ausentar da comarca sem autorização do Juízo de primeiro grau. 
    Publique-se. Comunique-se com urgência.
    Brasília, 8 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente